Tribunal: TJDFT
Processo: 0743178-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Processo : 0743178-49.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 212795412 dos autos originários n. 0707265-49.2024.8.07.0018) que indeferiu o pedido de matrícula do autor, aqui agravante, no Curso de Formação de Praças do concurso público para o cargo de Soldado da PMDF. Fundamentou o juízo singular: Em análise dos autos, verifica-se que no agravo de instrumento de no 0717588-70.2024.8.07.0000, foi deferida a antecipação da tutela recursal para determinar a reinclusão do Instituto AOCP no polo passivo, bem assim para suspender o ato administrativo que, na fase de avaliação médica, eliminou o agravante da lista de candidatos aprovados do concurso de praças da PMDF, cargo soldado QPPMC, devendo o agravante ser reintegrado ao concurso na condição sub judice e, na hipótese de nomeação para tomar posse, observando a classificação obtida, os agravados deverão reservar a vaga do candidato até o julgamento final do presente recurso (ID 195661635). A tutela provisória recursal foi confirmada no julgamento do mérito do recurso (ID 207990127), sendo determinado que o agravante fosse reintegrado ao concurso na condição sub judice. O autor informou o descumprimento parcial da liminar sob a alegação de que não teria sido convocado para o curso de formação profissional e requereu a intimação do réu para cumprimento da decisão (ID 207990113). Por sua vez, o segundo réu comprovou que o candidato foi reintegrado ao concurso, na condição sub judice, conforme edital no 107/2024 DGP/PMDF, de 22 de maio de 202. Afirmou que a matrícula no Curso de Formação de Praças corresponde à investidura no cargo e não apenas a simples etapa do certame, e que não há determinação para matrícula do candidato no curso de formação no acórdão proferido no agravo de instrumento no 0717588-70.2024.8.07.0000 (ID 210913986). O edital do certame estabelece em seu item 9.1 que o certame é composto pelas fases de provas objetiva e redação, teste de aptidão física, avaliação médica e odontológica, avaliação psicológica e sindicância da vida pregressa e investigação social (ID 194414412). Foi comprovado nos autos que o autor foi devidamente reintegrado ao certame e participou das demais fases do concurso, sendo incluído no edital de homologação do resultado final e classificação de ID 207990133. No presente caso verifica-se que o curso de formação profissional não foi elencado no edital normativo como uma das fases do concurso, pois a convocação e matrícula para o curso de formação militar corresponde ao próprio ingresso na corporação, diante das peculiaridades da carreira militar prevista na Lei no 7.289/1984. Assim, considerando não haver determinação para investidura no cargo em questão, não houve o alegado descumprimento, razão pela qual indefiro o pedido do autor. O agravante alega que, no AGI 0717588-70.2024.8.07.0000, obteve a tutela provisória para reintegração ao concurso de praças da PMDF na condição sub judice. Avalia que essa decisão “abrangeu a integralidade dos efeitos da tutela cuja antecipação foi pleiteada pelo autor/agravante, o que inclui a continuidade de sua participação no concurso, bem como a sua admissão no Curso de Formação, se obtida classificação para tanto, em igualdade de condições com os demais candidatos”. Relata que, em 02/08/2024, foi homologado o resultado final do concurso, consolidando a classificação e aprovação do agravante na posição 370 da ampla concorrência. Conta que, no dia 05/08/2024, foi publicado edital “tornando pública a convocação, para entrega de documentos dos candidatos aprovados dentro do quantitativo de vagas do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças para Soldado Policial Militar Combatentes – QPPMC”. Questiona que, embora aprovado em todas as etapas do certame e obtido classificação dentro do número de vagas imediatas previstas no edital, na posição 370, seu nome não foi incluído na lista de convocados para o curso de formação, apesar de terem sido convocados os candidatos aprovados até a 1014a colocação da ampla concorrência. Sustenta ofensa ao princípio da isonomia, porque diversos candidatos em idêntica situação à do agravante foram convocados para matrícula no curso de formação. Considera que a tutela provisória concedida no agravo de instrumento anteriormente interposto lhe assegura a participação no curso de formação, porquanto provido integralmente sem ressalvas quanto ao pedido liminar pleiteado. Requer a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão atacada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. O agravante se inscreveu no concurso público para ingresso no Curso de Formação de Praças (CFP) da Polícia Militar do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 04/2023-DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023 (id. 194414411 na origem). Consta que o concurso é formado por 5 (cinco) fases (item 9.1 do Edital), todas eliminatórias, compreendendo-se na primeira fase: prova objetiva e redação; na segunda fase: teste de aptidão física; na terceira fase: avaliação médica e odontológica; na quarta fase: avaliação psicológica; e na quinta fase: sindicância da vida pregressa e investigação social. Por ter sido considerado inapto na fase de avaliação médica, propôs a ação originária pleiteando tutela provisória “para que sejam suspensos os efeitos do ato administrativo que eliminou o autor do certame, para que seja assegurada a continuidade de sua participação no concurso, garantindo-se, inclusive, sua admissão no Curso de Formação, se obtida classificação para tanto, em igualdade de condições com os demais candidatos, garantida sua nomeação e posse, no caso de aprovação nas demais etapas, observada a ordem de classificação” (id. 194412885 – p. 18 na origem). Contra o indeferimento desse pedido liminar, o agravante interpôs o AGI 0717588-70.2024.8.07.0000, no qual foi deferida a tutela de urgência recursal, nos seguintes termos (id. 64978529 – p. 95/104): Ante o exposto, defiro a tutela provisória recursal para determinar a reinclusão do agravado INSTITUTO AOCP no polo passivo da ação originária, bem assim para suspender o ato administrativo que, na fase de avaliação médica, eliminou o agravante da lista dos candidatos aprovados do concurso de praças da PMDF, cargo soldado QPPMC, devendo o agravante ser reintegrado ao concurso na condição sub judice e, na hipótese de nomeação para tomar posse, observando a classificação obtida, os agravados deverão reservar a vaga do candidato até o julgamento final do presente recurso. (Negritado) No julgamento do mérito, foi dado provimento ao agravo de instrumento, para, confirmando a tutela de urgência recursal, suspender o ato administrativo que, na fase de avaliação médica, eliminou o agravante da lista dos candidatos aprovados do concurso de praças da PMDF, cargo soldado QPPMC, e determinar que o agravante seja reintegrado ao concurso na condição sub judice. Vejamos o dispositivo do respectivo acórdão (id. 64978533 – p. 93/105): Por conseguinte, a concessão da tutela de urgência intentada na origem é medida que se impõe. Ante o exposto, confirmando a tutela provisória recursal deferida nesta sede, a decisão agravada deve ser reformada para conceder a tutela provisória de urgência, para determinar a reinclusão do agravado INSTITUTO AOCP no polo passivo da ação originária, bem assim para suspender o ato administrativo que, na fase de avaliação médica, eliminou o agravante da lista dos candidatos aprovados do concurso de praças da PMDF, cargo soldado QPPMC, devendo o agravante ser reintegrado ao concurso na condição sub judice. (Grifado) Nesse contexto, embora a matrícula no curso de formação não constitua fase do certame da PMDF (item 9.1 do Edital), resta claro que a tutela provisória de urgência postulada na origem foi concedida integralmente no julgamento do AGI 0717588-70.2024.8.07.0000. Isso considerando o pleito liminar requerido na origem, cujo indeferimento foi desafiado pelo aludido agravo de instrumento, provido para deferir a tutela de urgência pleiteada, sem qualquer ressalva quanto à extensão. Conquanto o ingresso no curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal equivalha ao ato de posse no cargo, já que, a partir de então, o candidato passa a integrar os quadros da corporação (arts. 3o, 11 e 119 da Lei 7.289/84), a priori, nada obsta que a participação no curso de formação se dê na condição sub judice, tal como consignado no AGI 0717588-70.2024.8.07.0000. Conforme ressaltado no referido julgamento, a nomeação precária de candidato por força de tutela de urgência não caracteriza o risco de irreversibilidade do provimento antecipado, “porquanto o exercício provisório do cargo público, por força de antecipação dos efeitos da tutela, não assegura o direito à nomeação definitiva caso o pedido principal seja julgado improcedente” (MS 19.227/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 30/04/2013). Aliás, de acordo com a tese jurídica do Supremo Tribunal Federal para o Tema 476 da Repercussão Geral, “Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado” (RE 608.482). Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO POLICIAL MILITAR. CANDIDATO SUB JUDICE. POSSE PRECÁRIA. DECISÃO REVOGADA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. TEMA 476 DO STF. 1. De acordo com o Tema 476 da repercussão geral, “Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado” (RE 608.482). 2. No caso, o impetrante ocupa o cargo de soldado policial militar de forma precária, desde 2014, em razão de liminar em processo que transitou em julgado, em 2019, com denegação da ordem, sendo que, em 2023, a PMDF iniciou processo de desligamento do impetrante. Nesse contexto, inaplicável a teoria do fato consumado porque o candidato participou do curso de formação e assumiu cargo público por decisão liminar posteriormente revogada. 3. Não é possível isentar o impetrante da aprovação no concurso público. O decurso do tempo não convalida o exercício precário do cargo público por candidato não aprovado em todas as fases do certame. 4. Remessa oficial e apelação conhecidas e providas. (Acórdão 1892476, 0710831-40.2023.8.07.0018, de minha relatoria, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no PJe: 02/08/2024) Entretanto, cabe registrar que o Superior Tribunal de Justiça orienta cabível até mesmo a execução provisória de sentença que garante a nomeação e posse de candidato a cargo público efetivo antes do trânsito em julgado, porquanto, nessa hipótese, não há pagamentos pretéritos, mas apenas a retribuição pelo efetivo serviço prestado. Confira-se: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. ART. 2o-B DA LEI N. 9.494/1997. NÃO INCIDÊNCIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. NOMEAÇÃO E POSSE DE CANDIDATO EM CARGO PÚBLICO EFETIVO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que a vedação inserida no art. 2o-B da Lei n. 9.494/1997 não incide na hipótese de nomeação e posse em razão de aprovação em concurso público, como no presente caso, observada a ordem de classificação. Precedentes: AgInt no Resp 1.590.185/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/11/2017; AgRg no REsp 1.279.161/DF, Primeira Turma, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 16/11/2016; AgRg no AREsp 151.813/GO, Primeira Turma, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 11/4/2016. 2. Além do mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a execução provisória de sentença que garante a nomeação e posse de candidato a cargo público efetivo antes do trânsito em julgado, porquanto, nesse caso, não há pagamentos pretéritos, mas apenas a retribuição pelo efetivo serviço prestado. Precedentes: AgInt no REsp 1.392.498/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 5/5/2017; AgInt no AREsp 740.852/PI, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13/12/2017. 3. Por fim, no tocante ao Tema 22 da repercussão geral, ainda pendente de apreciação nos autos do RE 560.900-DF, até a presente data não houve decisão determinando a suspensão de todos os processos que tratam do mesmo assunto, nos termos do art. 1.035, § 5o, do CPC/2015. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.365.485/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 2/9/2020) Nesse cenário, sem olvidar que a probabilidade do direito restou aferida no julgamento do AGI 0717588-70.2024.8.07.0000, ao menos por enquanto, o fumus boni iuris, persiste. Afinal, o agravante obteve aprovação em todas as fases do certame, conforme homologação do resultado final (Edital n. 183/2024-DGP/PMDF, de 02/08/2024), se classificando na posição 370 (id. 207990133 – p. 43 na origem), ou seja, dentro do número de candidatos de ampla concorrência convocados para o Curso de Formação de Praças - Combatente – QPPMC (id. 207990134 na origem). Ademais, não há negar o perigo da demora, tendo em vista já exaurido o prazo de apresentação da documentação exigida e a possível iminência de início do curso de formação, sem a participação do agravante. Ante o exposto, defiro a tutela provisória recursal para determinar a convocação do agravante para a entrega de documentos e posterior matrícula, na condição sub judice, em Curso de Formação de praças da PMDF, cargo soldado QPPMC, preferencialmente, em turmas que se formarem em decorrência do Edital n. 184 DGP/PMDF, de 05/08/2024, sem prejuízo do abono de faltas e reposição de conteúdos, ressalvada a comprovada impossibilidade de inclusão em turmas formadas ou em formação, porém, nessa hipótese, sem prejuízo de convocação específica em prazo razoável a ser fixado, se o caso, no julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem, a quem caberá expedir as diligências para cumprimento desta decisão. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator